Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701453-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DJ Negócios Digitais Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0746414-06.2024.8.07.0001, recebeu o aditamento à petição inicial e determinou o arresto cautelar, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de aditamento da inicial apresentado pela parte autora no ID 218873310. Em síntese, pretende sejam as pessoas jurídicas DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 50.285.184/0001-51 e PAG SIENA SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 32.369.437/0001-93, incluídas na polaridade passiva deste processo, ao argumento de que são sociedades responsáveis pela comercialização do medidor de glicose com uso indevido do nome e imagem do demandante. Indicou, ainda, a pedido deste Juízo, as URLs que ainda não foram removidas/desativadas, tendo ressaltado que a URL referente ao vídeo com uso de deepfake possui direta relação com a causa de pedir destes autos, pelo que deve integrar o ofício que será expedido ao FACEBOOK. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Tenho por bem acolher o pedido de aditamento da inicial, tendo em vista que as pessoas jurídicas indicadas, quais sejam, DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e SIENA SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA possuem pertinência subjetiva para figurar na polaridade passiva deste processo, já que, ao tentar simular a compra do produto (medidor de glicose GlicoMax) junto a diferentes sítios eletrônicos, veio o autor a descobrir, ao tentar realizar o pagamento via PIX, que as chaves correlatas indicadas eram os CNPJs das pessoas jurídicas que ora pretende incluir no polo passivo do processo, consoante restou demonstrado através dos documentos coligidos aos IDs 218876305 a 218873320. Consigno que o aditamento ora procedido pela parte autora não carece de anuência dos réus, na forma do disposto no art. 329, I, do CPC, tendo em vista que não se trata de alteração do pedido e/ou da causa de pedir, e sim da inclusão de novos requeridos (ampliação subjetiva do polo passivo), o que em nada interfere na defesa dos demais réus. Promova-se, frente ao exposto, a inclusão das pessoas jurídicas DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 50.285.184/0001-51 e PAG SIENA SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 32.369.437/0001-93, no polo passivo. Sem prejuízo, altere-se o valor da causa para R$ 60.000,00 (consta da petição de emenda à inicial pedido de condenação das novas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, o que fez aumentar o valor da causa), conforme postulado na emenda de ID 218873310. Acolho, outrossim, o argumento da parte autora de que a URL referente ao vídeo (ID 215526709) com uso de deepfake possui direta relação com a causa de pedir destes autos. Isso porque, de fato, revendo o vídeo em questão, percebo que ele trata expressamente sobre o aparelho de medicação de glicose, pelo que, dessa forma, está diretamente relacionado ao produto em questão (medidor de glicose GlicoMax). Estendo, com isso, por imperativo de lógica jurídica, os efeitos da tutela de urgência concedida no ID 216106220 também em relação à URL "https://www.facebook.com/reel/1557417955213535", cujo conteúdo deverá também ser bloqueado ou removido pelo FACEBOOK. Oficie-se ao FACEBOOK para que, em atendimento à tutela de urgência concedida por este Juízo no ID 216106220, ampliada nesta decisão, bloqueie ou remova as páginas, perfis e conteúdos referentes constantes dos seguintes URLs: 1. https://www.facebook.com/ads/library/?id=222327517520732 2. https://www.facebook.com/profile.php?id=61563241353850 3. https://www.facebook.com/reel/1557417955213535 4. https://www.facebook.com/61559461832848/videos/1448161799912263/ 5. https://www.instagram.com/p/C-ai2dJgqdQ/ 6. https://www.facebook.com/ads/library/?id=222327517520732 Ainda, diante do deferimento da tutela em sede recursal (ID 219550406), prossiga a Secretaria com a implementação do arresto em face da requerida CAPSUL e das novas rés DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e SIENA SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, tendo em vista a pertinência subjetiva das referidas pessoas jurídicas para figurar na polaridade passiva deste feito, na forma indicada nos parágrafos anteriores. O valor do arresto é de R$ 30.000,00 para a ré CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e R$ 30.000,00 para as requeridas DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e SIENA SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA. Outrossim, determino a expedição de ofício à ANVISA, para que a autarquia tome ciência a respeito da existência desta ação, que envolve propaganda e publicidade de produtos submetidos à vigilância sanitária e avalie, à luz do art. 7°, inciso XXVI, da Lei 9.782/99 (sem prejuízo de qualquer outra medida que entender pertinente, à luz das suas competências), se há alguma providência administrativa a ser adotada. Oficie-se também à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor – PRODECON, para que possa adotar as providências que lhe parecerem cabíveis, considerando que a publicidade impugnada nesta ação pode prejudicar direitos difusos dos consumidores em geral. Destaco que a ré HOSTGATOR já compareceu espontaneamente aos autos e inclusive apresentou contestação (ID 218823190). Assim, frente à emenda à inicial procedida pela parte autora, notadamente em relação à manutenção da URL "https://www.facebook.com/reel/1557417955213535" na causa de pedir/pedido, intimo a ré HOSTGATOR para que, caso seja de seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a ratificação ou a retificação da sua contestação. A inércia fará presumir que deseja manter a peça já apresentada. Por fim, citem-se as rés CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, DJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e SIENA SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA para apresentarem contestação em 15 (quinze) dias. Fica ressalvado que, em se tratando de parte que possua domicílio judicial eletrônico, conforme o art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022, a ausência de confirmação do recebimento da citação em até 3 (três) dias úteis deverá ser justificada pelo réu na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de o réu ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça em até 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 426 do CPC). PARA EFEITO DA CITAÇÃO POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Caso o réu seja parceiro eletrônico, bastará o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu a ser citado. Em relação ao(s) réu(s) que não é (são) parceiro(s), cite-se na forma da lei. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, a fim de viabilizar a citação da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem manifestação, aguarde o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte requerente promova o andamento do feito. Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora pessoalmente, via sistema, para que atenda à intimação, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que o feito não seja extinto por inércia, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.” Em apertada síntese, a Agravante defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, pois não participou da elaboração do vídeo deep fake e o anúncio contestado não encaminhava os consumidores para o seu sítio eletrônico. Afirma, assim, que não pode ser responsabilizada por danos que não provocou, tendo em vista a existência de fato de terceiro a excluir sua responsabilidade. Narra que “A DJ NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA é uma sociedade empresária unipessoal que exerce a atividade de dropshipping. O dropshipping consiste em um modelo de negócio no comércio eletrônico que permite ao empreendedor vender produtos sem a necessidade de manter um estoque próprio. Nesse sistema, o lojista atua como intermediário entre o consumidor final e o fornecedor. Quando uma venda é realizada, o pedido é repassado ao fornecedor, que se responsabiliza pela preparação e entrega do produto diretamente ao cliente. Dessa forma, o lojista foca em atividades como marketing, atendimento ao cliente e gestão de vendas, enquanto a logística de fabricação ou disponibilização, armazenamento e envio a cargo do fornecedor” Assevera a necessidade dos registros do vício publicado na rede social facebook, a fim de identificar o conteúdo. Sustenta, ainda, que o arresto cautelar foi extra petita, pois foram realizadas buscas em todas as instituições financeiras, o que resultou gravames em excesso. Esclarece que, “a despeito da determinação judicial de arresto no valor de R$ 30.000,00, o bloqueio efetivamente realizado extrapolou este limite, constando, até o momento, uma constrição nominal de R$ 66.285,88”. Pontua que o arresto deveria ter sido realizado de forma solidária com a empresa Pag Siena Soluções de Pagamentos Ltda. Ainda alega que o arresto compromete sua saúde financeira e conflita com os princípios da função social e da preservação da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada ou, subsidiariamente, liberar os valores constritos em excesso e determinar que o arresto ocorra de forma solidária com a empresa Pag Siena Soluções de Pagamentos Ltda. Ao final, pede a reforma da r. decisão para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e a revogação da tutela provisória. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 67942206. É o relatório. Decido. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC em vigor trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que um dos pontos de insurgência da Agravante é sua ilegitimidade passiva, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no ponto. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886358, 07450945520238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 17/7/2024) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em ação de conhecimento, referente à decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1657238, 07269688820228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023) A Agravante insurge-se, ainda, contra o arresto cautelar realizado em seu desfavor. O presente recurso é adequado para manifestar irresignação contra a tutela provisória concedida (art. 1.015, II, do CPC), logo, conheço do Agravo de Instrumento no particular aspecto. A concessão de tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 No caso em exame, há sérios indícios de que a Agravante se beneficiou da utilização indevida da imagem do Agravado, inclusive por meio de vídeo adulterado (recurso conhecido como deep fake), com o objetivo de promover o medidor de glicose GlicoMax. Como bem dispôs o d. Magistrado, “ao tentar simular a compra do produto (medidor de glicose GlicoMax) junto a diferentes sítios eletrônicos, veio o autor a descobrir, ao tentar realizar o pagamento via PIX, que as chaves correlatas indicadas eram os CNPJs das pessoas jurídicas que ora pretende incluir no polo passivo do processo, consoante restou demonstrado através dos documentos coligidos aos IDs 218876305 a 218873320.” Assim, em juízo de cognição sumária, considero correto o arresto cautelar, pois, diversamente do afirmado pela Agravante, não se trata de compra realizada em suas páginas na internet, mas sim de beneficiária dos valores obtidos com a venda. Ademais, em simples pesquisa em sítios eletrônicos2, constata-se que há várias reclamações dirigidas à Agravante em relação ao citado medidor de glicose, o que denota haver verossimilhança do alegado direito e risco de o Agravado não conseguir ser indenizado caso os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados procedentes. Ademais, tratar-se de medida reversível, pois o arresto poderá ser desconstituído, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta contra a Agravante. Por fim, o alegado excesso de arresto sequer foi comunicado ao Juízo a quo, o que impede seja apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, conheço em parte do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora